Tribunal: TJSP
Processo: 2285788-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA, RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E EXCESSIVIDADE DA MULTA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ATRIBUÍVEL À

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA, C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO DO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE SISTÊMICA, RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E EXCESSIVIDADE DA MULTA. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO ATRIBUÍVEL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RISCO DE DANO GRAVE NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE. AUSENTE POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO, POIS O AUTOR DEMONSTROU QUE JÁ DEVOLVEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO E NÃO RECONHECIDO. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285788-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado ADELINO ALVES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2285788-03.2019.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 28.423 - BM
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285788-03.2019.8.26.0000 - VOTO No 28.423
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADO: ADELINO ALVES PEREIRA
COMARCA DE LUCÉLIA - 2a VARA JUDICIAL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANDRÉ GUSTAVO LIVONESI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA,
C/C
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER
OS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADOS
NÃO
RECONHECIDOS.
RECURSO
DO
CORRÉU.
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
SISTÊMICA,
RISCO
DE
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E EXCESSIVIDADE
DA
MULTA.
PROVA
DA
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO
ATRIBUÍVEL
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
E RISCO DE DANO GRAVE NÃO INFIRMADOS PELO
AGRAVANTE.

AUSENTE
POSSIBILIDADE
DE
PREJUÍZO, POIS O AUTOR DEMONSTROU QUE JÁ
DEVOLVEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO E
NÃO RECONHECIDO. MULTA DIÁRIA FIXADA DE
FORMA RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo agravo de instrumento,
preparado, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 27-30, que deferiu o pedido de tutela provisória requerido
pelo autor para determinar que os réus cessem os descontos dos
empréstimos consignados descritos na petição inicial, sob pena de multa de
R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2285788-03.2019.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 28.423 - BM
Sustenta
o
agravante,
em
síntese,
a
impossibilidade sistêmica de cumprimento da ordem de suspensão. Afirma
que não possui em seu sistema, integrado ao INSS, a possibilidade de
suspensão do contrato, somente de baixa, de forma que pode futuramente
ser prejudicado caso comprovada a legalidade da cobrança em razão de
possível impedimento à reimplantação do contrato. Requer, ainda, a
revogação da multa fixada.
O recurso foi recebido e processado no ordinário
efeito devolutivo.
Contrarrazões a fls. 160-168.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida
versa sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol de
decisões interlocutórias impugnáveis em separado, por agravo de
instrumento (CPC, art. 1.015, inc. I).
3) O recurso foi tirado de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica, com pedido de tutela de urgência
antecipada para sobrestar os descontos realizados pelos réus a título de
empréstimo consignado/cartão de crédito consignados no benefício
previdenciário do autor.
Na inicial, a autor rechaça a contratação dos
empréstimos e cartão de crédito, afirmando que jamais os solicitou, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2285788-03.2019.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 28.423 - BM
autorizou os descontos em folha que vêm sendo realizados.
Diante desse quadro, verifica-se que caberá ao
banco agravante demonstrar a efetiva contratação do negócio jurídico
impugnado, ou seja, o consentimento do agravado com os contratos. Isso
porque, negando o autor a celebração dos negócios, não é possível lhe
impor a obrigação de fazer prova negativa, recaindo tal ônus sobre a
instituição financeira.
Ainda que em cognição sumária, o agravante não
logrou refutar as alegações do autor deduzidas na petição inicial e que
justificaram a concessão da tutela provisória. De forma genérica, apenas
aduziu a impossibilidade de cumprimento da ordem e sua irreversibilidade.
Ademais, o autor já devolveu o valor do
empréstimo não reconhecido (v. fls. 50-51), de forma que, se julgado
improcedente o pedido inicial, não haverá qualquer prejuízo ao agravante.
É nítido, no entanto, o prejuízo que sofrerá o agravado caso não concedida
a ordem de suspensão, pois já devolveu os valores que não reconhece e
continua sofrendo descontos em seu benefício previdenciário verba de
caráter alimentar.
Ressalta-se que sequer houve demonstração de
impossibilidade sistêmica de cumprimento da ordem. Frise-se que a
experiência demonstra que esse tipo de ordem judicial é comumente
determinada sem intercorrências.
Destarte, mostra-se adequada a ordem liminar de
suspensão dos descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2285788-03.2019.8.26.0000 - Lucélia - Voto no 28.423 - BM
Nesse sentido já decidiu esta 22a Câmara de
Direito Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Preenchimento dos pressupostos necessários e exigidos pelos
artigos 300, "caput", do Código de Processo Civil. Autor que
confirma a celebração de contrato de empréstimo com o banco
réu, mas que nega ter solicitado cartão de crédito. Dever da
instituição financeira, durante a tramitação regular do feito,
comprovar
a
regularidade
da
contratação
questionada.
Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Multa-
diária. Manutenção, fixação apenas de limite quantitativo para
sua incidência. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2141079-40.2017.8.26.0000; Relator Des.
Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Dracena - 2a. Vara Judicial; Data
do Julgamento: 14/09/2017)
Por fim, as astreintes, fixadas em R$ 300,00 por
desconto indevido, limitadas a R$ 20.000,00 encontram-se dentro da
razoabilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator